Tribunal: TJDFT
Processo: 0751862-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751862-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA RODRIGUES MOURA AGRAVADO: UMBERTO DA SILVA MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA RODRIGUES MOURA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Indenização no 0710150-30.2024.8.07.0020, saneou o feito, indeferimento a produção e prova pericial e deferindo de prova testemunhal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifestou-se no ID 67362848 considerando a necessidade de análise para que seja produzida a prova no momento correto. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 217107728 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento proposta por ROSANGELA RODRIGUES MOURA em face de UMBERTO DA SILVA MOREIRA JUNIOR, na qual a parte autora requer, entre outros pedidos, a produção de provas testemunhal e pericial (ID 206441087). Alega a autora que as referidas provas são essenciais para demonstrar que as movimentações financeiras realizadas pela empresa RR Assessoria, associadas à conta bancária em questão, foram efetivadas exclusivamente pelo réu, sem qualquer participação direta sua. A produção de prova oral foi solicitada para embasar as alegações da autora, enquanto a prova pericial foi requerida para análise do aparelho celular do réu e do aplicativo bancário da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de comprovar a autoria das transações questionadas. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz deferir apenas as provas que entender como úteis, necessárias e proporcionais ao esclarecimento da controvérsia, podendo indeferir aquelas que se apresentem impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias. Com base nesse critério, passo a analisar os pedidos de prova formulados pela parte autora. Prova Pericial e Expedição de Ofício para Identificação de IP Entendo que o pedido de prova pericial no aparelho celular do réu e no aplicativo bancário da Caixa Econômica Federal, bem como a expedição de ofício à instituição financeira para identificação dos endereços de IP das transações, revela-se desproporcional e desnecessário ao esclarecimento dos fatos. A perícia em dispositivo pessoal e em registros bancários configuraria medida invasiva e complexa, sem a garantia de que trará uma elucidação conclusiva quanto à autoria das movimentações, considerando que o simples registro de IP não comprova, de maneira inequívoca, a identidade do autor das operações. Além disso, tal medida mostra-se onerosa e desproporcional no contexto desta lide, especialmente considerando que a prova testemunhal apresenta-se como meio adequado para elucidar os principais pontos controvertidos. A produção de provas deve seguir os princípios da razoabilidade e da economia processual, evitando-se medidas excessivas que não se mostrem essenciais ao deslinde do processo. Prova Testemunhal. Por outro lado, a prova testemunhal se revela cabível e útil para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente no que se refere às circunstâncias que envolvem o controle e a movimentação da conta bancária. A prova oral permite a verificação, por meio dos depoimentos das testemunhas, das circunstâncias fáticas alegadas pela parte autora, o que pode ser fundamental para a formação do convencimento judicial sobre a autoria das transações questionadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prova pericial no aparelho celular do réu e no aplicativo do bancário, bem como a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de dados de IP, por considerar tais provas desnecessárias e desproporcionais ao esclarecimento da lide. No mais, DEFIRO a produção de prova oral. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de prova pericial e deferir a prova oral, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 14:19:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador